Tribunal: TJMT
Processo: 1008864-24.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008864-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANAYARA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 035.050.471-71 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1008864-24.2023.8.11.0001

Origem
:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

TANAYARA DA SILVA OLIVEIRA

Recorrido
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. SEM IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VERBAS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. Assim
manifestou
a
sentença
:
"
Verifica
-se no conjunto
probatório
, que a
reclamada
a
fim
de
comprovar
o
vínculo

apresentou
o
Contrato
de
Prestação
de Serviços
Educacionais
,
em
que é de se
verificar
que o
autor
se
matriculou
no
curso
de
Pedagogia
, sob o
registro

acadêmico
nº 25041102,
contendo

todos

os
dados
cadastrais
da
Reclamante

conforme

elencado

na

petição

inicial
,
cuja

validação
fora dada
através
de
aceite
digital.
Há

ainda

anexado
pela
ré
, o CONTRATO DA MENSALIDADE ESCOLAR (id. 116781620), e
histórico
escolar,
em
que a
reclamante

figura

como

aprovada

em

algumas

matérias
.
"

2.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
,
de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
. Assim
manifestou
a
sentença
:
"
Ademais
,
a

atitude
da
parte

reclamante

ao

ajuizar
a
presente

ação
,
deixa
claro,
segundo

a

interpretação
do art. 80,
incisos
II, do CPC, que
este

incidiu

na

litigância
de
má-fé
,
por
pretender
alterar
a
verdade
dos
fatos
,
repetindo
a
mesma

história
de
negativa
de
relação

contratual
. (...)
Contudo
,
ao

negar

os

referidos

fatos
e
propondo
a
presente

demanda
,
resta

cristalino
a
configuração
da
litigância
de
má-fé
,
prevista
no art. 80, II do CPC."

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4. Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
(
Enunciado
96 do FONAJE),
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

10%

sobre
o valor a
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

5.
Quando a sentença for mantida pelos seus próprios fundamentos, a ementa servirá como súmula de julgamento, sendo desnecessário fundamentação detalhada (
art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023